Tribunal: TJPA
Processo: 0010363-79.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-09-17

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃES CRIMINAIS â ART. 157, Â§ 2Âº, II e do Â§2Âº-A â DOIS APELANTES â RECURSO INTERPOSTO POR LUIS PAULO DA SILVA SANTOS - PLEITO ABSOLUTÃRIO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS â IMPROCEDENTE â AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMNETE COMPROBAVA NOS AUTOS - PLEITO DE RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÃÃO DE MENOR IMPORTÃNCIA â IMPROCEDENTE â AGENTE QUE TRANSPORTA E DA FUGA Ã COAUTOR - PLEITO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO DE AGENTES â IMPROCEDENTE â UNIDADE DE DESÃGNIOS E DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE OS AUTORES DO CRIME â DOSIMETRIA - PLEITO DE REDUÃÃO DA PENA-BASE AO MÃNIMO LEGAL â IMPROCEDÃNCIA â CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÃVEIS â SÃMULA 23 DO TJPA - PLEITO DE SUBSTITUIÃÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO â IMPROCEDENTE â NÃO SE ENQUADRA NO REQUISITO DESCRITO NO INCISO I DO ART. 44 DO CP - RECURSO INTERPOSTO POR PAULO RITHELLY LIMA ARAUJO - PLEITO ABSOLUTÃRIO POR AUSÃNCIA DE PROVAS â IN DUBIO PRO REO â IMPROCEDENTE â AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA â PROVA TESTEMUNHAL E MATERIAL â IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÃÃO DO PRINCÃPIO DO IN DUBIO PRO REO - DOSIMETRIA â PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA O MÃNIMO LEGAL â IMPROCEDENTE â VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS â RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. RECURSO INTERPOSTO POR LUIS PAULO DA SILVA SANTOS:2. PLEITO ABSOLUTÃRIO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS â IMPROCEDENTE - A materialidade delitiva restou evidenciada pelo Auto de Busca e ApreensÃ£o de objetos, constante Ã fl. 24 do IPL, bem como pelos autos de reconhecimento e relatÃ3rio de investigaÃ§Ã£o observado Ã s fls. 55/65 do IPL. 3. O depoimento do apelante, prestado em sede policial foi corroborado pelas demais provas constantes do processo. Consta dos autos, que o apelante estava sendo investigado pela prÃ¡tica de um roubo a uma joalheria, pois foi encontrado dirigindo um veÃculo Prisma, Branco, o mesmo utilizado no assalto.4. Os depoimentos das vÃtimas e do policial SÃ©rgio Murilo dos Santos, corroboram as demais provas constantes dos autos, especialmente o depoimento do rÃ©u na fase policial. Inclusive foi o ora apelante que indicou o endereÃ§o do comparsa, onde foi encontrada a arma roubada da vÃtima. Portanto, a mudanÃ§a de versÃ£o do apelante, perante o Juiz, nÃ£o conseguiu desmontar o acervo probatÃ3rio verificado ao longo da instruÃ§Ã£o. 5. O pleito de aplicaÃ§Ã£o do princÃpio do In dubio pro reo, nÃ£o merece prosperar, uma vez que o mencionado preceito se destina a nÃ£o permitir que o agente seja considerado culpado de algum delito, enquanto restar dÃºvida sobre a sua inocÃªncia. Assim, a dÃºvida deve ser interpretada em favor do acusado. Isto porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensÃ£o punitiva do Estado. Portanto, nÃ£o conseguindo o Estado angariar provas suficientes da materialidade e autoria do crime, o juiz deverÃ¡ absolver o acusado, com base no in dubio pro reo. PorÃ©m, no presente caso, como dito, as provas sÃ£o robustas, nÃ£o restando qualquer dÃºvida quando a autoria e materialidade delitiva. 6. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÃÃO DE MENOR IMPORTÃNCIA - O pleito nÃ£o merece prosperar, posto que a participaÃ§Ã£o de menor importÃ¢ncia Ã© aquela de pouca relevÃ¢ncia, nÃ£o sendo o caso do rÃ©u. 7. O apelante LuÃs Paulo foi o responsÃ¡vel pelo transporte dos demais comparsas, bem como pela fuga apÃ3s o roubo. Assim como, participou de todo o planejamento do crime. Portanto, sua participaÃ§Ã£o foi essencial para o sucesso do delito. 8. A jurisprudÃªncia Ã© pacÃfica no sentido de que o comparsa que transporta o agente e o aguarda para a fuga Ã© coautor, nÃ£o havendo que se falar em participaÃ§Ã£o de menor importÃ¢ncia. 9. Depreende-se que o Apelante contribuiu efetivamente para o sucesso da empreitada criminosa, sendo sua participaÃ§Ã£o de extrema relevÃ¢ncia para o sucesso da empreitada criminosa, razÃ£o pela qual nÃ£o faz jus ao benefÃcio do Â§1Âº do art. 29 do CP.10. PLEITO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO DE AGENTES â IMPROCEDENTE - O pleito nÃ£o merece prosperar, posto que o concurso de agentes restou plenamente configurado, o apelante agiu com unidade de desÃgnios com os demais comparsas, conforme se observa nos depoimentos testemunhais, e na confissÃ£o do rÃ©u na fase policial que foi corroborada pelas provas judicializadas. As testemunhas foram unÃssonas em afirmar que eram mais de duas pessoas, alÃ©m do comparsa que ficou no carro guardando para dar fuga. 11. Desta forma, o pleito de afastamento da causa de aumento de pena Ã© descabido, a aÃ§Ã£o do apelante e demais agentes do crime foi devidamente pensada e planejada, inclusive com divisÃ£o de tarefas. 12. DOSIMETRIA - PLEITO DE REDUÃÃO DA PENA-BASE AO MÃNIMO LEGAL â IMPROCEDÃNCIA - O Magistrado a quo considerou 02 circunstÃ¢ncias judiciais desfavorÃ¡veis ao rÃ©u, quais sejam, culpabilidade e circunstÃ¢ncias do crime, o que ensejou a aplicaÃ§Ã£o da pena-base acima do mÃnimo legal, mais precisamente em 05 anos e 02 meses de reclusÃ£o e 40 dias-multa. 13. Verificou-se a desnecessidade de correÃ§Ã£o das circunstÃ¢ncias judiciais do art. 59 do CP, as quais foram analisadas e valoradas de acordo com elementos concretos constantes dos autos, portanto, considerando a existÃªncia de vetores negativados, pena-base foi corretamente fixada acima do mÃnimo legal, nos termos da sÃºmula 23 do TJPA. 14. Em sendo assim, mantenho a pena-base em 05 anos e 02 meses de reclusÃ£o e 40 dias-multa, considerando ser uma pena justa e proporcional ao crime cometido. 15. Na segunda fase da dosimetria, o Magistrado a quo considerou a confissÃ£o espontÃ¢nea do rÃ©u, na fase policial, o que foi fundamental para elucidaÃ§Ã£o da autoria delitiva, razÃ£o pela qual aplicou a atenuante de confissÃ£o, reduzindo a pena em 01 anos e 02 meses de reclusÃ£o e 20 dias-multa, fixando a pena intermediÃ¡ria em 04 anos de reclusÃ£o e 20 dias-multa. Inexistem circunstÃ¢ncias agravantes. 16. Na terceira fase da dosimetria inexistem causas de diminuiÃ§Ã£o de pena. PorÃ©m, constatou a causa de aumento de pena relativa ao uso de arma de fogo, pelo que apena foi aumentada em 2/3, totalizando a pena privativa de liberdade em 06 anos e 08 meses de reclusÃ£o e 33 dias-multa, calculada em 1/30 do salÃ¡rio mÃnimo vigente Ã Ã©poca dos fatos. 17. O regime inicial de cumprimento de pena foi fixado em semiaberto, nos moldes do art. 33, Â§2Âº, b do CPB. 18. A reprimenda foi aplicada em observÃ¢ncia aos princÃpios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideraÃ§Ã£o os crimes cometidos, bem como a constataÃ§Ã£o de circunstÃ¢ncias judiciais desfavorÃ¡veis ao rÃ©u, o que autoriza o Magistrado sentenciante a distanciar a pena-base do mÃnimo legal, assim como causas de aumento de pena, que elevam naturalmente a reprimenda. Ademais, a pena foi fixada observando o carÃ¡ter retributivo, preventivo e ressocializador da pena.19. PLEITO DE SUBSTITUIÃÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO â IMPROCEDENTE - O pleito de substituiÃ§Ã£o da pena privativa de liberdade por restritiva de direito nÃ£o merece prosperar, tendo em vista que a pena aplicada ao apelante Ã© bem superior a 04 anos, portanto, nÃ£o se enquadra no requisito descrito no inciso I do art. 44 do CP. 20. Ressalte-se que os requisitos previstos no art. 44 do CÃ3digo Penal sÃ£o cumulativos, portanto, se o agente nÃ£o possui um deles, nÃ£o faz jus ao benefÃcio. 21. RECURSO INTERPOSTO POR PAULO RITHELLY LIMA ARAUJO:22. PLEITO ABSOLUTÃRIO POR AUSÃNCIA DE PROVAS â IN DUBIO PRO REO â IMPROCEDENTE - A materialidade delitiva restou evidenciada pelo Auto de Busca e ApreensÃ£o de objetos, constante Ã fl. 24 do IPL, bem como pelos autos de reconhecimento e relatÃ3rio de investigaÃ§Ã£o observado Ã s fls. 55/65 do IPL. Ressalte-se que a arma tipo pistola com brasÃ£o da PolÃcia RodoviÃ¡ria Federal, pertencente Ã vÃtima, foi encontrada com o apelante Paulo Ritelly. 23. A vÃtima LIANA conseguiu reconhecer o rÃ©u e sua palavra possui especial relevÃ¢ncia neste tipo de crime, posto que a mesma teve contato direto com o rÃ©u, durante a aÃ§Ã£o criminosa. Ademais, nÃ£o se vislumbrar qualquer motivo para a incriminaÃ§Ã£o de um inocente por parte das vÃtimas. 24. O convencimento do magistrado a quo, se deu nÃ£o somente pela palavra da vÃtima, mas por todo o contexto verificado ao longo da instruÃ§Ã£o, aliando prova testemunhal e provas materiais, coletados tanto na fase policial quanto judicial25. O depoimento da testemunha policial, foi essencial para corroborar os relatos da vÃtima, ambos esclareceram de forma clara e condizente os fatos, possuindo plena credibilidade probatÃ3ria. 26. NÃ£o cabe a aplicaÃ§Ã£o do princÃpio do In dubio pro reo, uma vez que o mencionado princÃpio Ã© a consagraÃ§Ã£o da presunÃ§Ã£o de inocÃªncia e destina-se a nÃ£o permitir que o agente seja considerado culpado de algum delito, enquanto restar dÃºvida sobre a sua inocÃªncia. 27. Assim, nÃ£o conseguindo o Estado angariar provas suficientes da materialidade e autoria do crime, o juiz deverÃ¡ absolver o acusado, com base no in dubio pro reo. PorÃ©m, in casu, estÃ£o evidentes as provas necessÃ¡rias para a formaÃ§Ã£o da convicÃ§Ã£o do julgador, restando cabalmente demonstrado nos autos o cometimento do delito pelo apelante, de forma que descabe a aplicaÃ§Ã£o do princÃpio mencionado. 28. DOSIMETRIA â PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA O MÃNIMO LEGAL - O Magistrado a quo considerou 02 circunstÃ¢ncias judiciais desfavorÃ¡veis ao rÃ©u, quais sejam, culpabilidade e circunstÃ¢ncias do crime, o que ensejou a aplicaÃ§Ã£o da pena-base acima do mÃnimo legal, mais precisamente em 05 anos e 02 meses de reclusÃ£o e 40 dias-multa. 29. Verificou-se a desnecessidade de correÃ§Ã£o das circunstÃ¢ncias judiciais do art. 59 do CP, as quais foram analisadas e valoradas de acordo com elementos concretos constantes dos autos, portanto, considerando a existÃªncia de vetores negativados, a pena-base foi corretamente fixada acima do mÃnimo legal, nos termos da sÃºmula 23 do TJPA. 30. Em sendo assim, mantenho a pena-base em 05 anos e 02 meses de reclusÃ£o e 40 dias-multa, considerando ser uma pena justa e proporcional ao crime cometido. 31. Na segunda fase da dosimetria, inexistem circunstÃ¢ncias atenuantes, porÃ©m restou verificada a agravante de reincidÃªncia, razÃ£o pela qual a pena foi aumentada em 08 meses de reclusÃ£o e 20 dias-multa, resultando em pena intermediÃ¡ria de 05 anos e 10 meses de reclusÃ£o e 60 dias-multa. Agravante perfeitamente aplicada, considerando que o rÃ©u possui sentenÃ§a condenatÃ3ria transitada em julgado, conforme se observa no Processo nÂº. 0000991-03.2014.814.0201.32. Na terceira fase da dosimetria inexistem causas de diminuiÃ§Ã£o de pena. PorÃ©m, constatou a causa de aumento de pena relativa ao uso de arma de fogo, pelo que apena foi aumentada em 2/3, totalizando a pena privativa de liberdade em 09 anos, 08 meses e 20 dias de reclusÃ£o e 100 dias-multa, calculada em 1/30 do salÃ¡rio mÃnimo vigente Ã Ã©poca dos fatos. 33. O regime inicial de cumprimento de pena foi fixado em fechado, nos moldes do art. 33, Â§2Âº, b do CPB. 34. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ExcelentÃssimos Desembargadores, que integram a 3Âª Turma de Direito Penal, deste EgrÃ©gio Tribunal de JustiÃ§a do estado do ParÃ¡, Ã unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentaÃ§Ã£o do voto do ExcelentÃssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pela Exma. Des. Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDÃO Nº.
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0010363-79.2019.814.0401.
APELANTE: LUIS PAULO DA SILVA SANTOS.
APELANTE: PAULO RITHELLY LIMA ARAUJO.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS - ART. 157, § 2º, II e do §2º-A - DOIS APELANTES -
RECURSO INTERPOSTO POR

LUIS PAULO DA SILVA SANTOS
- PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDENTE - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMNETE COMPROBAVA NOS AUTOS - PLEITO DE RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - IMPROCEDENTE - AGENTE QUE TRANSPORTA E DA FUGA É COAUTOR - PLEITO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO DE AGENTES - IMPROCEDENTE - UNIDADE DE DESÍGNIOS E DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE OS AUTORES DO CRIME - DOSIMETRIA - PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL - IMPROCEDÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - SÚMULA 23 DO TJPA - PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO - IMPROCEDENTE - NÃO SE ENQUADRA NO REQUISITO DESCRITO NO INCISO I DO ART. 44 DO CP -
RECURSO INTERPOSTO POR PAULO RITHELLY LIMA ARAUJO - PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - IN DUBIO PRO REO - IMPROCEDENTE - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA - PROVA TESTEMUNHAL E MATERIAL - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
- DOSIMETRIA - PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL - IMPROCEDENTE - VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS - RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1.

RECURSO INTERPOSTO POR

LUIS PAULO DA SILVA SANTOS:
2.

PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDENTE -
A materialidade delitiva restou evidenciada pelo Auto de Busca e Apreensão de objetos, constante à fl. 24 do IPL, bem como pelos autos de reconhecimento e relatório de investigação observado às fls. 55/65 do IPL.
3.

O depoimento do apelante, prestado em sede policial foi corroborado pelas demais provas constantes do processo. Consta dos autos, que o apelante estava sendo investigado pela prática de um roubo a uma joalheria, pois foi encontrado dirigindo um veículo Prisma, Branco, o mesmo utilizado no assalto.
4.

Os depoimentos das vítimas e do policial

Sérgio Murilo dos Santos, corroboram as demais provas constantes dos autos, especialmente o depoimento do réu na fase policial. Inclusive foi o ora apelante que indicou o endereço do comparsa, onde foi encontrada a arma roubada da vítima. Portanto, a mudança de versão do apelante, perante o Juiz, não conseguiu desmontar o acervo probatório verificado ao longo da instrução.
5.

O pleito de aplicação do princípio do
In dubio pro reo
, não merece prosperar, uma vez que o mencionado preceito se destina a não permitir que o agente seja considerado culpado de algum delito, enquanto restar dúvida sobre a sua inocência. Assim, a dúvida deve ser interpretada em favor do acusado. Isto porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado. Portanto, não conseguindo o Estado angariar provas suficientes da materialidade e autoria do crime, o juiz deverá absolver o acusado, com base no
in dubio pro reo
. Porém, no presente caso, como dito, as provas são robustas, não restando qualquer dúvida quando a autoria e materialidade delitiva.
6.

PLEITO DE RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
-
O pleito não merece prosperar, posto que a participação de menor importância é aquela de pouca relevância, não sendo o caso do réu.
7.

O apelante Luís Paulo foi o responsável pelo transporte dos demais comparsas, bem como pela fuga após o roubo. Assim como, participou de todo o planejamento do crime. Portanto, sua participação foi essencial para o sucesso do delito.
8.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o comparsa que transporta o agente e o aguarda para a fuga é coautor, não havendo que se falar em participação de menor importância.
9.

Depreende-se que o Apelante contribuiu efetivamente para o sucesso da empreitada criminosa, sendo sua participação de extrema relevância para o sucesso da empreitada criminosa, razão pela qual não faz jus ao benefício do §1º do art. 29 do CP.
10.

PLEITO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO DE AGENTES - IMPROCEDENTE -
O pleito não merece prosperar, posto que o concurso de agentes restou plenamente configurado, o apelante agiu com unidade de desígnios com os demais comparsas, conforme se observa nos depoimentos testemunhais, e na confissão do réu na fase policial que foi corroborada pelas provas judicializadas. As testemunhas foram uníssonas em afirmar que eram mais de duas pessoas, além do comparsa que ficou no carro guardando para dar fuga.
11.

Desta forma, o pleito de afastamento da causa de aumento de pena é descabido, a ação do apelante e demais agentes do crime foi devidamente pensada e planejada, inclusive com divisão de tarefas.
12.

DOSIMETRIA - PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL - IMPROCEDÊNCIA -
O Magistrado
a quo
considerou 02 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, quais sejam, culpabilidade e circunstâncias do crime, o que ensejou a aplicação da pena-base acima do mínimo legal, mais precisamente em
05 anos e 02 meses de reclusão e 40 dias-multa.
13.

Verificou-se a desnecessidade de correção das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, as quais foram analisadas e valoradas de acordo com elementos concretos constantes dos autos, portanto, considerando a existência de vetores negativados, pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, nos termos da súmula 23 do TJPA.
14.

Em sendo assim, mantenho a
pena-base em 05 anos e 02 meses de reclusão e 40 dias-multa, considerando ser uma pena justa e proporcional ao crime cometido.

15.

Na segunda fase da dosimetria, o Magistrado
a quo
considerou a confissão espontânea do réu, na fase policial, o que foi fundamental para elucidação da autoria delitiva, razão pela qual aplicou a atenuante de confissão, reduzindo a pena em 01 anos e 02 meses de reclusão e 20 dias-multa, fixando a pena intermediária em
04 anos de reclusão e 20 dias-multa.
Inexistem circunstâncias agravantes.
16.

Na terceira fase da dosimetria inexistem causas de diminuição de pena. Porém, constatou a causa de aumento de pena relativa ao uso de arma de fogo, pelo que apena foi aumentada em 2/3, totalizando a pena privativa de liberdade em
06 anos e 08 meses de reclusão e 33 dias-multa
, calculada em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.
17.

O regime inicial de cumprimento de pena foi fixado em semiaberto, nos moldes do art. 33, §2º, b do CPB.
18.

A reprimenda foi aplicada em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração os crimes cometidos, bem como a constatação de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, o que autoriza o Magistrado sentenciante a distanciar a pena-base do mínimo legal, assim como causas de aumento de pena, que elevam naturalmente a reprimenda. Ademais, a pena foi fixada observando o caráter retributivo, preventivo e ressocializador da pena.
19.

PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO - IMPROCEDENTE -
O pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito não merece prosperar, tendo em vista que a pena aplicada ao apelante é bem superior a 04 anos, portanto, não se enquadra no requisito descrito no inciso I do art. 44 do CP.
20.

Ressalte-se que os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal são cumulativos, portanto, se o agente não possui um deles, não faz
jus
ao benefício.
21.

RECURSO INTERPOSTO POR PAULO RITHELLY LIMA ARAUJO:
22.

PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - IN DUBIO PRO REO - IMPROCEDENTE -

A materialidade delitiva restou evidenciada pelo Auto de Busca e Apreensão de objetos, constante à fl. 24 do IPL, bem como pelos autos de reconhecimento e relatório de investigação observado às fls. 55/65 do IPL. Ressalte-se que a arma tipo pistola com brasão da Polícia Rodoviária Federal, pertencente à vítima, foi encontrada com o apelante Paulo Ritelly.
23.

A vítima LIANA conseguiu reconhecer o réu e sua palavra possui especial relevância neste tipo de crime, posto que a mesma teve contato direto com o réu, durante a ação criminosa. Ademais, não se vislumbrar qualquer motivo para a incriminação de um inocente por parte das vítimas.
24.

O convencimento do magistrado
a quo
, se deu não somente pela palavra da vítima, mas por todo o contexto verificado ao longo da instrução, aliando prova testemunhal e provas materiais, coletados tanto na fase policial quanto judicial
25.

O depoimento da testemunha policial, foi essencial para corroborar os relatos da vítima, ambos esclareceram de forma clara e condizente os fatos, possuindo plena credibilidade probatória.
26.

Não cabe a aplicação do princípio do
In dubio pro reo
, uma vez que o mencionado princípio é a consagração da presunção de inocência e destina-se a não permitir que o agente seja considerado culpado de algum delito, enquanto restar dúvida sobre a sua inocência.
27.

Assim, não conseguindo o Estado angariar provas suficientes da materialidade e autoria do crime, o juiz deverá absolver o acusado, com base no
in dubio pro reo
. Porém
, in casu
, estão evidentes as provas necessárias para a formação da convicção do julgador, restando cabalmente demonstrado nos autos o cometimento do delito pelo apelante, de forma que descabe a aplicação do princípio mencionado.
28.

DOSIMETRIA - PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL
- O Magistrado
a quo
considerou 02 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, quais sejam, culpabilidade e circunstâncias do crime, o que ensejou a aplicação da pena-base acima do mínimo legal, mais precisamente em
05 anos e 02 meses de reclusão e 40 dias-multa.
29.

Verificou-se a desnecessidade de correção das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, as quais foram analisadas e valoradas de acordo com elementos concretos constantes dos autos, portanto, considerando a existência de vetores negativados, a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, nos termos da súmula 23 do TJPA.
30.

Em sendo assim, mantenho a
pena-base em 05 anos e 02 meses de reclusão e 40 dias-multa, considerando ser uma pena justa e proporcional ao crime cometido.

31.

Na segunda fase da dosimetria, inexistem circunstâncias atenuantes, porém restou verificada a agravante de reincidência, razão pela qual a pena foi aumentada em 08 meses de reclusão e 20 dias-multa, resultando em
pena intermediária de

05 anos e 10 meses de reclusão e 60 dias-multa
. Agravante perfeitamente aplicada, considerando que o réu possui sentença condenatória transitada em julgado, conforme se observa no Processo nº. 0000991-03.2014.814.0201.
32.

Na terceira fase da dosimetria inexistem causas de diminuição de pena. Porém, constatou a causa de aumento de pena relativa ao uso de arma de fogo, pelo que apena foi aumentada em 2/3, totalizando a pena privativa de liberdade em
09 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e 100 dias-multa
, calculada em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.
33.

O regime inicial de cumprimento de pena foi fixado em fechado, nos moldes do art. 33, §2º, b do CPB.
34.

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator
Mairton
Marques
Carneiro
. O julgamento do presente feito foi presido pela Exma. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 15 de setembro de 2021.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0010363-79.2019.814.0401.
APELANTE: LUIS PAULO DA SILVA SANTOS.
APELANTE: PAULO RITHELLY LIMA ARAUJO.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUIS PAULO DA SILVA SANTOS E PAULO RITHELLY LIMA ARAUJO,
contra a sentença do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Belém, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar os apelantes, como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, II e §2ºA do art. 157 do Código Penal, absolvendo os do delito descrito no art. 288, parágrafo único do CPB.

O réu
LUIS PAULO DA SILVA SANTOS
foi condenado a pena privativa de liberdade
de 06 anos e 08 meses de reclusão e 33 dias-multa
. O regime inicial de cumprimento de pena foi fixado em
semiaberto
.

O réu
PAULO RITHELLY LIMA ARAUJO
foi condenado a pena privativa de liberdade de
09 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e 100 dias-multa.
O regime inicial de cumprimento de pena foi fixado em
fechado
.

Narra a peça acusatória que no dia 17 de novembro de 2018, por volta das três horas da madrugada, na Travessa Francisco Caldeira castelo Branco, nº. 767, entre Av. Magalhães Barata e Gov. José Malcher, os denunciados LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS, PAULO RITCHELLY LIMA ARAÚJO E JOÃO LUCAS BARROS DE SIQUEIRA, agindo em comunhão de vontades, unidade de desígnios e esforços, associaram-se para o fim específico de subtrair, mediante violência e grave ameaça exercida por meio de arma de fogo, dois aparelhos celulares, rádio tipo HT, pertences pessoais e duas arma de fogo de uso restrito, da vítima CASSIANO HILÁRIO RIBEIRO FILHO.

Relata que a vítima estava em sua residência com sua esposa e enteados, quando, por volta das três horas da madrugada, a família foi surpreendida pelos denunciados e um comparsa não identificado. A vítima relatou que dois denunciados portavam arma de fogo.

Segue informando que, mediante grave ameaça, os denunciados exigiram joias, dinheiro e perguntaram onde ficava o cofre da casa, denotando que planejavam tinham informações sobre o local do crime. Ante a resposta negativa da vítima, passaram a vasculhar toda a casa, momento em que a vítima, que é policial rodoviário federal temendo que estes encontrassem sua arma resolveu confessar que é policial.

Consta que segundo a vítima relatou, o denunciado JOÃO LUCAS BARROS SIQUEIRA era líder da associação, posto que era ele quem dava as ordens e comandava os outros comparsas durante toda a ação criminosa.

Aduz que ao que foi apurado, foram subtraídos das vítimas 01 aparelho celular Samsung J7, com dois chips, sendo 01 chip particular nº. (91) 98240-2863, operadora Tim e outro chip da PRF nº. (91) 98060-0102, operadora Tim, 01 celular Samsung J5, chip nº. (91) 99811-9583, operadora Tim, 1 HT da Polícia Rodoviária Federal dois note Books, sendo um Samsung e a marca do outro a vítima não recorda, e uma aliança.

Após a lavratura do boletim de ocorrência a polícia conseguiu obter imagens do circuito de segurança de uma faculdade próxima a casa da vítima, assim descobriu o carro utilizado pelos assaltantes.

Informa que no dia 22 de novembro de 2018, a polícia logrou êxito em prender LUIS PAULO DA SILVA SANTOS, em razão de investigação de outro assalto, ocorrido em uma joalheira em que este era suspeito.

Ressalta que no momento da prisão LUIS PAULO DA SILVA SANTOS dirigia um automóvel semelhante ao utilizado no roubo perpetrado contra a vítima Cassiano Hilário Ribeiro Filho, qual seja, um veículo Prisma, cor branca.

Perante autoridade policial o réu LUIS PAULO DA SILVA SANTOS confessou sua participação na prática delitiva contra a vítima Cassiano Hilário Ribeiro Filho, bem como afirmou com todas as letras, que o denunciado JOÃO LUCAS BARROS DE SIQUEIRA é um de seus comparsas no assalto à residência do Policial Rodoviário Federal, ocorrido no dia 17 de novembro de 2018.

Relata que no dia 22.11.2018, a polícia tentou efetuar a prisão de PAULO RITCHELLY LIMA ARAÚJO, outro suspeito do assalto à joalheira ¿Loja Princess¿. Entretanto, este empreendeu fuga no momento da diligência. Na residência de Paulo Ritchelly Lima Araújo foi encontrada a arma roubada da vítima Cassiano Hilário, uma pistola, marca Taurus, modelo PT 640 Police, calibre.40, nº. SBN56374.

Na delegacia as vítimas Cassiano Hilário e sua esposa Liana Cristina Lopes Ribeiro reconheceram Paulo Ritchelly Lima Araújo como um dos assaltantes que invadiu a casa no dia do assalto.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS, PAULO RITCHELLY LIMA ARAÚJO E JOÃO LUCAS BARROS DE SIQUEIRA, pela prática dos crimes descritos nos art. 288, parágrafo único e art. 157, § 2º, II, art. 157, §2º-A, I em concurso material, previsto no art. 69,
caput
, todos do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 15.07.2019, conforme se observa à fl. 05/05-v.

Instruído e tramitado o processo, fora proferida sentença, às fls. 150/164 dos autos, na qual o Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou os apelantes

pela prática dos crimes descritos art. 157, § 2º, II, art. 157, §2º-A, I todos do Código Penal. Absolvendo-os das sanções punitivas do art. 288, parágrafo único do CPB. Bem como, absolvendo o denunciado JOÃO LUCAS BARROS SIQUEIRA, com fundamento no art. 386, VII do CPP.

O réu
LUIS PAULO DA SILVA SANTOS
interpôs recurso de apelação e apresentou as razões recursais, às fls. 216/223, aduzindo a reforma da dosimetria para absolver o apelante, ante a ausência de materialidade e autoria delitiva. Pleiteou ainda, o reconhecimento da inexistência de liame subjetivo, excluindo o concurso de agentes e a respectiva majorante. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da dosimetria para que a pena seja fixada no mínimo legal ou abaixo dele.

O réu
PAULO RITHELLY LIMA ARAUJO
interpôs recurso de apelação, às fls. 231, requerendo a reforma da sentença para absolver o réu, ante a negativa de autoria e ausência de provas, pelo que pleiteia a aplicação do in dubio pro reo. Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena ao mínimo legal, bem como a isenção do pagamento de multa.

O Ministério Público, em contrarrazões ao recurso de apelação interposto por PAULO RITHELLY LIMA ARAUJO, às fls. 242/246, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 249/255, se manifestou pelo conhecimento dos recursos, e, no mérito, pelo desprovimento das apelações.

O Ministério Público, em contrarrazões ao recurso de apelação interposto por LUIS PAULO DA SILVA SANTOS, às fls. 259/266, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório submetido à revisão, sugerindo a inclusão em plenário virtual.

Belém, 15 de setembro de 2021

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0010363-79.2019.814.0401.
APELANTE: LUIS PAULO DA SILVA SANTOS.
APELANTE: PAULO RITHELLY LIMA ARAUJO.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:

O presente recurso de apelação manejado por
LUIS PAULO DA SILVA SANTOS
e
PAULO RITHELLY LIMA ARAUJO
foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

RECURSO INTERPOSTO POR

LUIS PAULO DA SILVA SANTOS
.

Pleito absolutório por insuficiência de provas
.

A defesa do apelante pleiteia a absolvição por ausência de provas, ante a inexistência de reconhecimento do apelante pelas vítimas.

O pleito absolutório não merece prosperar.

Analisando os autos, verifico que o apelante
Luis Paulo da Silva Santos
, perante a autoridade policial, confessou ter sido procurado por seu conhecido Lucas, que teria combinado com o mesmo a realização de um assalto na casa da vítima. Vejamos:
¿(...) Que no dia 16 de setembro de 2018, por volt adas 23 horas, o nacional de prenome Lucas lhe ligou solicitando para que o levasse até uma residência no Bairro de São Brás, onde seria realizado o referido assalto; Que Lucas não lhe disse que se tratava de uma residência de um servidor público da Polícia Rodoviária Federal; Que conhece Lucas há um mês; Que, por volta de meia-noite, o depoente foi ao encontro de Lucas, que estava na companhia de 02 comparsas; Que não sabe dizer se estavam armados com arma de fogo, porém percebeu que estava portando um alicate de corte; Que Lucas disse para deixá-los na casa da vítima e depois retornasse quando ligasse; Que assim fez; Que depois de 20 minutos. Aproximadamente, o depoente retornou ao local do crime, após ligação de LUCAS; Que quando entraram no carro do depoente, um prima, cor branca, os assaltantes se lamentaram, dizendo: ¿ERA POLÁCIA, VAI DÁ B.O!¿ (textuais); Que informaram que subtraíram somente 02 (duas) armas de fogo; Que logo em seguida deixou os delinquentes na 25 de setembro, no mesmo lugar onde os buscou; Que no dia posterior, 18 de novembro de 2018, por volta das 11 horas, LUCAS lhe mandou mensagem dizendo que havia vendido as duas armas, porém ainda não havia recebido o dinheiro; Que o depoente na companhia de Lucas foi até a casa de um dos compradores, localizada no Bairro do UMA; Que LUCAS lhe deu a quantia de R$1.100,00; Que a outra arma de fogo foi vendida para um rapaz de prenome NILDO, morador do Bairro Mangeirão; Que o próprio depoente recebeu o dinheiro de NILDO, no caso, R$ 4.000,00 (...)¿

O depoimento do apelante, prestado em sede policial foi corroborado pelas demais provas constantes do processo. Consta dos autos, que o apelante estava sendo investigado pela prática de um roubo a uma joalheria, pois foi encontrado dirigindo um veículo Prisma, Branco, o mesmo utilizado no assalto.

A autoridade polícia requisitou o contrato de locação do referido veículo, posto que o mesmo era alugado, bem como o relatório de deslocamento e paradas do veículo. De posse do referido relatório, a polícia conseguiu constatar que o veículo conduzido pelo apelante Luiz Paulo esteve na mesma rua da casa das vítimas, durante a madrugada, permanecendo no local por vários minutos, exatamente no mesmo período em que ocorreu o assalto, conforme se observa fl. 40 do IPL.

Conforme se observa, não há como considerar que que a confissão do apelante perante a autoridade policial é prova isolada nos autos. Ademais, foi após o referido depoimento do apelante na polícia que, com base nas informações prestadas no mesmo, a autoridade policial diligenciou e conseguiu as informações referentes ao carro alugado.

Portanto, é fácil concluir que o réu não teria informações precisas quanto ao local e tempo em que o veículo estava se não estivesse presente no momento. E ainda, as demais provas produzidas em juízo, confirma a primeira versão apresentada pelo apelante. Vejamos:
¿A ofendida Liana Cristina Lopes Ribeiro narrou que foi surpreendida com os assaltantes entrando em seu quarto, pois fizeram força e anunciaram o assalto. Colocaram lanterna nos seus rostos, e apontavam a arma. Um deles estava armado o de blusa azul (Rithelly). Dois estavam no seu quarto, enquanto dois deles estava remexendo pela casa. O de blusa azul (Paulo Rithelly) apontou a arma para a depoente e seu esposo e o de blusa branca (Luís Paulo) não estava no seu quarto. O tempo todo eles ficaram de arma em punho. Um deles, que não estava em audiência, ficava remexendo em suas coisas. Foram ao quarto de seus filhos, enquanto o outro ficava no seu quarto procurando pertences no seu guarda-roupa. Eles ameaçavam a todo o momento, dizendo que iam matar se não entregassem os pertences. Implorava para que não fizessem nada com seu marido, pois ele é policial, mas ele disse que não matava policial e nada fariam com seu marido. Levaram as duas armas de serviço de seu marido, colete, celulares, notebook. Eles pediram para irem ao quarto ao lado, e depois foram embora. Depois do assalto não foi ameaçada por nenhum deles. Viu o rosto dele quando ele tirou o boné e deu para ver muito bem o rosto da pessoa de blusa azul (Rithelly). Conseguiu ver o rosto do outro que estava encapuzado, pois também caiu a proteção. Conseguiu ver o rosto da pessoa de camisete (João Lucas) porque um dos assaltantes que estava no seu quarto ficava falando com alguém pelo whatsapp e por isso conseguiu ver o rosto do outro assaltante pela foto do whatsapp. Utiliza óculos, mas estava sem óculos no momento. Conseguiu identificar um dos que estava no seu quarto, o de blusa azul (Rithelly). O segundo também conseguiu visualizar seu rosto quando caiu a camisa, mas ele não está em audiência. Ele tem o cabelo crespo, olhos castanhos médio, sobrancelhas grossas, o nariz é normal. No momento do anúncio do assalto os quatro entraram no seu quarto. Caiu a blusa que cobria o rosto do assaltante que conversava com seu esposo, por isso conseguiu reconhecê-lo. Um deles possuía poder de mando (o de blusa azul), e era o único que portava arma de fogo. O reconhecimento na delegacia foi feito por meio de foto.¿
¿O ofendido Cassiano Hilário Ribeiro Júnior narrou que só consegue recordar da sobrancelha forte, pois estava com uma arma em seu rosto e não podia olhar para eles. É policial federal e avisou para eles, pedindo que cuidassem de sua família. Ele disse que não matava policiais. Sua esposa ficou muito nervosa. Um deles mandou buscar água para sua esposa. Ele pegou suas armas. Dois estavam no seu quarto e dois ficaram fora. Um deles mandou se levantar e pegar seus filhos. Um deles tirou sua aliança. Um deles, que estava armado, disse para ficar calmo, pois também possuía família, e nada faria com eles. Agradeceu a Deus e a ele. Não pode afirmar que era ele, pois somente recorda da sobrancelha forte. Eles levaram suas duas armas da polícia, seu rádio HT, sua capa de colete, seus computadores e celular. O delegado recuperou, cerca de dois a três dias depois, sua arma pequena. A arma grande .40, não foi recuperada. Depois desse episódio não foi ameaçado. Tem certeza que mandaram entrar na sua casa, pois foram muito cuidadosos com o depoente e isso não é normal. Um deles tentou se aborrecer com o depoente dizendo que ele era evangélico e possuía um quadro de mandala, que, segundo ele, era de umbanda. Viu quatro pessoas na sua casa, um deles era mais alto, dois mais baixos e um deles ficou no seu quarto com a arma. Sabe que havia um motorista envolvido, pois viu pelas filmagens. Eles demoraram a sair do local após o assalto. Um deles levou sua aliança, mas o que estava com a arma na sua cara queria deixá-lo com o bem. O mais magro tinha o cabelo enroladinho e curto. Não percebeu se eles tinham tatuagens. Apontou para algumas fotos na delegacia de polícia, pelas características das sobrancelhas. O magrinho e moreno estava com a camisa levantada, e os demais com camisa amarrada e boné. Não viu se algum deles deixou a camisa cair. Estava com a cabeça baixa. Sua filha disse que viu o rosto de um deles, pois ele entrou no quarto sem o pano. Ela deu as características todas da pessoa. Sua esposa não disse ter visto o rosto de algum deles.¿

¿A testemunha Sérgio Murilo dos Santos, policial civil, o delegado Belini estava investigando o assalto a joalheria Princess, e havia um prisma branco envolvido. Houve o assalto à casa do policial federal, e o delegado identificou o mesmo veículo. Depois encontraram o Luís Paulo no mesmo veículo, e fizeram perguntar sobre o assalto à casa de Cassiano, e ele confessou sua participação no roubo, inclusive disse que vendeu uma das armas a uma pessoa conhecida como ¿Mamão¿, e essa pessoa repassou a arma para alguém conhecido como Nilton, em frente ao Mangueirão. Fizeram diligências para recuperar a arma, mas não tiveram êxito. O delegado mostrou fotografias das outras pessoas investigadas, e ele reconheceu Lucas, bem como esclareceu que a reunião para a prática do roubo foi realizada na casa de Lucas. Foram até a residência de Lucas, e Lucas falou que Rithelly também havia participado do fato. Não participou da diligência até a casa de Rithelly. O prisma branco foi identificado por interceptações do telefone de Cassiano.¿

Os depoimentos das vítimas e do policial

Sérgio Murilo dos Santos, corroboram as demais provas constantes dos autos, especialmente o depoimento do réu na fase policial. Inclusive foi o ora apelante que indicou o endereço do comparsa, onde foi encontrada a arma roubada da vítima. Portanto, a mudança de versão do apelante, perante o Juiz, não conseguiu desmontar o acervo probatório verificado ao longo da instrução.

A materialidade delitiva restou evidenciada pelo Auto de Busca e Apreensão de objetos, constante à fl. 24 do IPL, bem como pelos autos de reconhecimento e relatório de investigação observado às fls. 55/65 do IPL.

Assim, considerando os depoimentos das vítimas, que possuem especial relevância, aliado aos depoimentos dos policias que corroboram as provas produzidas no inquérito policial, não há que se falar em absolvição,

Desta forma, o pleito de aplicação do princípio do
In dubio pro reo
, não merece prosperar, uma vez que o mencionado preceito se destina a não permitir que o agente seja considerado culpado de algum delito, enquanto restar dúvida sobre a sua inocência. Assim, a dúvida deve ser interpretada em favor do acusado. Isto porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado.

O Código de Processo Penal, na regra prevista no art. 386, II adota implicitamente o princípio mencionado:
Art. 386.
O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:
(...)
VII - não existir prova suficiente para a condenação.

Portanto, não conseguindo o Estado angariar provas suficientes da materialidade e autoria do crime, o juiz deverá absolver o acusado, com base no
in dubio pro reo
. Porém, no presente caso, como dito, as provas são robustas, não restando qualquer dúvida quando a autoria e materialidade delitiva.

Pleito de reconhecimento de participação de menor importância.

A defesa aduz a necessidade de reconhecimento da participação de menor importância, posto que se restar reconhecido que o réu participou do crime, sua colaboração foi mínima, razão pela qual faz jus a diminuição da pena de 1/6 a 1/3.

O pleito não merece prosperar, posto que a participação de menor importância é aquela de pouca relevância, não sendo o caso do réu.

O apelante Luís Paulo foi o responsável pelo transporte dos demais comparsas, bem como pela fuga após o roubo. Assim como, participou de todo o planejamento do crime. Portanto, sua participação foi essencial para o sucesso do delito.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o comparsa que transporta o agente e o aguarda para a fuga é coautor, não havendo que se falar em participação de menor importância.
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. COAUTORIA. EXISTÊNCIA DE DIVISÃO DE TAREFAS. DESNECESSIDADE DE QUE TODOS OS AGENTES PRATIQUEM O VERBO DESCRITO NO TIPO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico.
Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado.
2. Em uma ação fortemente armada, o resultado morte deverá ser imputado a todos os coautores porque, mesmo não agindo diretamente na consecução do evento morte, esse resultado é mero desdobramento causal da ação delituosa.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 465499/ES, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 07/05/2015)
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DECORRENTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. PROVAS TESTEMUNHAIS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA CARACTERIZADA. REDMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MINÍMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. 1. Não há lugar para reconhecimento de participação de menor importância, quando evidenciado que o apelante concorreu de forma relevante para a ação criminosa, caracterizando situação de coautoria. 2. A apreensão da arma utilizada no cometimento do crime de roubo, bem como a realização de perícia são prescindíveis à caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, porquanto basta que fique comprovado nos autos a efetiva utilização do artefato durante a empreitada delituosa. 3. Em que pese ser plenamente cabível a alteração da análise das circunstâncias judiciais efetuadas pelo magistrado a quo, entendo que tal correção não tem o condão de diminuir a pena aplicada, uma vez que basta que uma circunstância judicial desfavoreça o agente para que a pena-base possa se afastar do mínimo, a teor do disposto na Súmula 23 do E. TJE-PA. 4. A fração de exasperação da pena ? fixada em 3/8 da pena intermediária ? utilizada na terceira fase da dosimetria penal decorreu, exclusivamente, do número de majorantes reconhecidas no §2° do art. 157 do CP, inexistindo fundamentação idônea a sustenta-la, motivo porque a reforma de ofício da dosimetria penal neste ponto é medida imperativa. 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, porém de oficio reduzida a pena final fixada. (2020.02478393-26, 215.385, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-04, Publicado em 2020-11-04)

Portanto,
depreende-se que o Apelante contribuiu efetivamente para o sucesso da empreitada criminosa, sendo sua participação de extrema relevância para o sucesso da empreitada criminosa, razão pela qual não faz jus ao benefício do §1º do art. 29 do CP.

Pleito de afastamento do concurso de agentes.

Aduz a defesa a necessidade do afastamento da majorante do concurso de pessoas, posto que não teria prova da participação do agente no delito.

O pleito não merece prosperar, posto que o concurso de agentes restou plenamente configurado, o apelante agiu com unidade de desígnios com os demais comparsas, conforme se observa nos depoimentos testemunhais, e na confissão do réu na fase policial que foi corroborada pelas provas judicializadas. As testemunhas foram uníssonas em afirmar que eram mais de duas pessoas, além do comparsa que ficou no carro guardando para dar fuga.

Desta forma, o pleito de afastamento da causa de aumento de pena é descabido, a ação do apelante e demais agentes do crime foi devidamente pensada e planejada, inclusive com divisão de tarefas.

Dosimetria. Pleito de redução da pena-base ao mínimo legal.

A defesa pleiteia a reforma da dosimetria para que a pena seja fixada no mínimo legal.

Observo que o Magistrado
a quo
considerou 02 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, quais sejam, culpabilidade e circunstâncias do crime, o que ensejou a aplicação da pena-base acima do mínimo legal, mais precisamente em
05 anos e 02 meses de reclusão e 40 dias-multa.

Assim, vejamos:

A
culpabilidade do agente
foi avaliada como grau de reprovação elevado, em razão de ter o réu ¿praticado o fato de forma premeditada, havendo franca divisão de tarefas entre todos os envolvidos, o que evidencia ousadia em sua conduta, merecendo maior reprovabilidade do Poder Judiciário.

Análise escorreita. Uma vez que o apelante agiu de forma premeditada e articulada com os demais comparsas, para invadir a residência das vítimas no período da madrugada, para pegar as vítimas de surpresa, diminuindo o poder de resistência.

As
circunstâncias do crime
foram valoradas negativamente, em razão do concurso de agentes, o que é considerado justificativa idônea, tendo em vista que as circunstâncias devem ser valoradas de acordo com as condições em que o crime é praticado, como o local da ação, o seu tempo de duração, as condições e o modo de agir.
In casu
, o julgador considerou a forma com que foi praticado o delito, o que dificulta a defesa da vítima.

O concurso de agentes é uma causa de aumento de pena, porém, pode ser utilizado para agravar a pena-base, desde que não seja aplicado na terceira fase da dosimetria, para evitar o
bis in idem
.

Pelo analisado, verificou-se a desnecessidade de correção das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, as quais foram analisadas e valoradas de acordo com elementos concretos constantes dos autos, portanto, considerando a existência de vetores negativados, pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, nos termos da súmula 23 do TJPA.

Em sendo assim, mantenho a
pena-base em 05 anos e 02 meses de reclusão e 40 dias-multa, considerando ser uma pena justa e proporcional ao crime cometido.

Na segunda fase da dosimetria, o Magistrado
a quo
considerou a confissão espontânea do réu, na fase policial, o que foi fundamental para elucidação da autoria delitiva, razão pela qual aplicou a atenuante de confissão, reduzindo a pena em 01 anos e 02 meses de reclusão e 20 dias-multa, fixando a pena intermediária em
04 anos de reclusão e 20 dias-multa.
Inexistem circunstâncias agravantes.

Na terceira fase da dosimetria inexistem causas de diminuição de pena. Porém, constatou a causa de aumento de pena relativa ao uso de arma de fogo, pelo que apena foi aumentada em 2/3, totalizando a pena privativa de liberdade em
06 anos e 08 meses de reclusão e 33 dias-multa
, calculada em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O regime inicial de cumprimento de pena foi fixado em semiaberto, nos moldes do art. 33, §2º, b do CPB.

A reprimenda foi aplicada em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração os crimes cometidos, bem como a constatação de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, o que autoriza o Magistrado sentenciante a distanciar a pena-base do mínimo legal, assim como causas de aumento de pena, que elevam naturalmente a reprimenda. Ademais, a pena foi fixada observando o caráter retributivo, preventivo e ressocializador da pena.

Pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito
.

O pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito não merece prosperar, tendo em vista que a pena aplicada ao apelante é bem superior a 04 anos, portanto, não se enquadra no requisito descrito no inciso I do art. 44 do CP.

Ressalte-se que os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal são cumulativos, portanto, se o agente não possui um deles, não faz
jus
ao benefício.

RECURSO INTERPOSTO POR PAULO RITHELLY LIMA ARAUJO.

Pleito absolutório por ausência de provas - In dubio pro reo.

A defesa pleiteia a reforma da sentença para que o réu seja absolvido, em razão da ausência de provas, o que não merece prosperar.

A materialidade delitiva restou evidenciada pelo Auto de Busca e Apreensão de objetos, constante à fl. 24 do IPL, bem como pelos autos de reconhecimento e relatório de investigação observado às fls. 55/65 do IPL. Ressalte-se que a arma tipo pistola com brasão da Polícia Rodoviária Federal, pertencente à vítima, foi encontrada com o apelante Paulo Ritelly.

Ademais, a vítima LIANA CRISTINA LOPES RIBEIRO reconheceu o apelante sem qualquer dúvida, narrando claramente sua ação e descrevendo suas características. Vejamos:
¿O de blusa azul (Paulo Rithelly) apontou a arma para a depoente e seu esposo e o de blusa branca (Luís Paulo) não estava no seu quarto. O tempo todo eles ficaram de arma em punho. Um deles, que não estava em audiência, ficava remexendo em suas coisas. (...)
(...) Viu o rosto dele quando ele tirou o boné e deu para ver muito bem o rosto da pessoa de blusa azul (Rithelly). Conseguiu ver o rosto do outro que estava encapuzado, pois também caiu a proteção.
(...) Conseguiu identificar um dos que estava no seu quarto, o de blusa azul (Rithelly).
(...)No momento do anúncio do assalto os quatro entraram no seu quarto. Caiu a blusa que cobria o rosto do assaltante que conversava com seu esposo, por isso conseguiu reconhecê-lo. Um deles possuía poder de mando (o de blusa azul), e era o único que portava arma de fogo. O reconhecimento na delegacia foi feito por meio de foto.¿

Corroborando o depoimento da vítima LIANA CRISTINA, o policial CARLOS AUGUSTO FERREIR DOS SANTOS declarou:
¿Depois de algum tempo, conseguiram prender um deles, que confessou seu envolvimento no fato, e informou que os demais participaram. Ele os levou até a residência de Rithelly, mas ele conseguiu fugir, pulando a janela. Conseguiram encontrar a arma de fogo do policial federal no imóvel. Acredita que foi Luís Paulo que confessou a participação dele e dos outros elementos neste roubo e em outros fatos. Luís Paulo disse que a arma estava com Rithelly e de fato a informação foi confirmada no momento da diligência. A mãe de Rithelly abriu a porta da casa.¿

Conforme se observa,
o convencimento do magistrado
a quo
, se deu não somente pela palavra da vítima, mas por todo o contexto verificado ao longo da instrução, aliando prova testemunhal e provas materiais, coletados tanto na fase policial quanto judicial.

Como foi demonstrando, a vítima LIANA conseguiu reconhecer o réu e sua palavra possui especial relevância neste tipo de crime, posto que a mesma teve contato direto com o réu, durante a ação criminosa. Ademais, não se vislumbrar qualquer motivo para a incriminação de um inocente por parte das vítimas.

Segue jurisprudência no assunto:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO MAJORADO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA EM COERÊNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INVIABILIDADE - CONDUTA VALORADA PELO LEGISLADOR COMO PENALMENTE RELEVANTE - CONDENAÇÃO MANTIDA - ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - PEDIDO PREJUDICADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I -
Se as declarações da vítima se revelam coerentes, delas não se inferindo a torpe intenção de acusar pessoa que se sabe inocente, e encontrando amparo nas demais provas produzidas, é de rigor a manutenção do decreto condenatório.

II - Merece ser rejeitada a tese de aplicação do princípio da insignificância por ser medida temerosa a valoração do bem jurídico atingido pelo delito, considerando a importância que somente a vítima pode aferir ao seu bem, bem como o grau da ofensa por ela sofrida.
III - Prejudicado se encontra o pedido de isenção do pagamento das custas processuais já concedida em primeira instância.
V. V. P.
- A simples prática de novo ato ou a mera atuação em outra instância não implica, necessariamente, em rearbitramento de honorários à defensora dativa. (TJMG - Apelação Criminal 1.0515.11.003710-5/001, Relator(a): Des.(a) Adilson Lamounier, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 30/08/2017, publicação da súmula em 06/09/2017). (negritei)

O depoimento da testemunha policial, foi essencial para corroborar os relatos da vítima, ambos esclareceram de forma clara e condizente os fatos, possuindo plena credibilidade probatória.

Segue jurisprudência no assunto:
Ementa:
APELAÇÃO. CÓDIGO PENAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO SIMPLES. ART. 157, CAPUT, DO CP. PRELIMINAR. NULIDADE DO AUTO DE AVALIAÇÃO. A avaliação se trata de documento singelo, limitado a aferir o valor de mercado do bem subtraído, não havendo óbice para a sua realização de forma indireta e inexistindo ainda a necessidade de comprovação da capacidade técnica dos peritos. Caso em que ambos os cidadãos nomeados no auto detêm curso superior, conforme se constata na Portaria de Nomeação, e é isso o que basta para cumprir o disposto no art. 159, §1º, do CPP. Além disso, a alegação de nulidade veio a destempo. Preliminar rejeitada. MÉRITO. EXISTÊNCIA DO FATO E AUTORIA. A prisão em flagrante na posse dos bens subtraídos das vítimas, somado ao reconhecimento pelos ofendidos, e a prova oral colhida, comprova, sem sombra de dúvida, que o réu praticou o crime de roubo, previsto no art. 157, caput, do CP. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES. Não se pode desconsiderar a palavra dos Policiais Militares, pois, como qualquer testemunha, foram compromissados em juízo, de forma que não se pode presumir que tenham incriminado o réu falsamente. PALAVRA DAS VÍTIMAS. A palavra da vítima assume grande relevância, principalmente ao considerar que esse tipo de delito patrimonial geralmente é cometido sem a presença de testemunhas. Não há motivos aparentes para que os ofendidos faltassem com a verdade, objetivando prejudicar o acusado. Seus depoimentos foram seguros e sem discrepâncias, tendo realizado inclusive a identificação pessoal do acusado à época do fato. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. A conduta praticada se encaixa perfeitamente naquela descrita pelo art. 157, do CP. O delito de roubo, diferentemente do furto, se caracteriza pela presença de violência ou grave ameaça, como no presente caso, onde, segundo firme relato da vítima, o acusado exigiu a entrega dos aparelhos celulares e das jaquetas. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. Pena-base afastada do mínimo legal, pois considerados desfavoráveis os antecedentes criminais e as circunstâncias do delito. Na sequência, a pena foi elevada pela reincidência e reduzida pela atenuante da confissão espontânea. AGRAVANTE. REINCIDÊNCIA. Incidência obrigatória da agravante da reincidência, cuja aplicação visa apenar com maior severidade o acusado que volta a delinquir, tendo em vista a maior censurabilidade da sua conduta. Seu reconhecimento não afronta texto constitucional e não há que se falar em dupla penalização ou bis in iden, meramente maior rigor da lei àqueles que fazem da criminalidade um hábito. PENA DE MULTA. Fixada em 12 dias-multa, no mínimo legal, proporcional à pena carcerária. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. Estabelecido no fechado, diante da multirreincidência do réu. PENAS SUBSTITUTIVAS. SURSIS. A grave ameaça impede a substituição, e a quantidade da pena não permite o sursis. PREQUESTIONAMENTO. O acórdão traduz o entendimento da Câmara acerca da matéria sub judice, de modo que não se está, aqui, negando vigência à legislação constitucional, tampouco infraconstitucional. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DEFENSIVO IMPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Crime Nº 70080310410, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Julgado em 16/05/2019)

Diante do explanado,
não cabe a aplicação do
princípio do
In dubio pro reo
, uma vez que o mencionado princípio é a consagração da presunção de inocência e destina-se a não permitir que o agente seja considerado culpado de algum delito, enquanto restar dúvida sobre a sua inocência.

O Código de Processo Penal, na regra prevista no art. 386, II adota implicitamente o princípio mencionado:
Art. 386.
O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:
(...)
VII - não existir prova suficiente para a condenação.

Assim, não conseguindo o Estado angariar provas suficientes da materialidade e autoria do crime, o juiz deverá absolver o acusado, com base no
in dubio pro reo
.
Porém
,
in casu
, estão evidentes as provas necessárias para a formação da convicção do julgador, restando cabalmente demonstrado nos autos o cometimento do delito pelo apelante, de forma que descabe a aplicação do princípio mencionado.

DOSIMETRIA - PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL.

A defesa pleiteia a reforma da dosimetria, aduzindo que não há fundamentação plausível para a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Observo que o Magistrado
a quo
considerou 02 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, quais sejam, culpabilidade e circunstâncias do crime, o que ensejou a aplicação da pena-base acima do mínimo legal, mais precisamente em
05 anos e 02 meses de reclusão e 40 dias-multa.

Assim, vejamos:

A
culpabilidade do agente
foi avaliada como grau de reprovação elevado, em razão de ter o réu ¿praticado o fato de forma premeditada, entrando na casa da vítima de madrugada, acompanhado de mais três pessoas, o que demonstra ousadia em sua conduta, merecendo maior reprovabilidade do Poder Judiciário.

Análise escorreita. Uma vez que o apelante agiu de forma premeditada e articulada com os demais comparsas, para invadir a residência das vítimas no período da madrugada, com a finalidade de pegar as vítimas de surpresa, diminuindo o poder de resistência.

As
circunstâncias do crime
foram valoradas negativamente, em razão do concurso de agentes, o que é considerado justificativa idônea, tendo em vista que as circunstâncias devem ser valoradas de acordo com as condições em que o crime é praticado, como o local da ação, o seu tempo de duração, as condições e o modo de agir.
In casu
, o julgador considerou a forma com que foi praticado o delito, o que dificulta a defesa da vítima.

O concurso de agentes é uma causa de aumento de pena, porém, pode ser utilizado para agravar a pena-base, desde que não seja aplicado na terceira fase da dosimetria, para evitar o
bis in idem
.

Pelo analisado, verificou-se a desnecessidade de correção das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, as quais foram analisadas e valoradas de acordo com elementos concretos constantes dos autos, portanto, considerando a existência de vetores negativados, a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, nos termos da súmula 23 do TJPA.

Em sendo assim, mantenho a
pena-base em 05 anos e 02 meses de reclusão e 40 dias-multa, considerando ser uma pena justa e proporcional ao crime cometido.

Na segunda fase da dosimetria, inexistem circunstâncias atenuantes, porém restou verificada a agravante de reincidência, razão pela qual a pena foi aumentada em 08 meses de reclusão e 20 dias-multa, resultando em
pena intermediária de

05 anos e 10 meses de reclusão e 60 dias-multa
. Agravante perfeitamente aplicada, considerando que o réu possui sentença condenatória transita em julgado, conforme se observa no Processo nº. 0000991-03.2014.814.0201.

Na terceira fase da dosimetria inexistem causas de diminuição de pena. Porém, constatou a causa de aumento de pena relativa ao uso de arma de fogo, pelo que apena foi aumentada em 2/3, totalizando a pena privativa de liberdade em
09 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e 100 dias-multa
, calculada em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O regime inicial de cumprimento de pena foi fixado em fechado, nos moldes do art. 33, §2º, b do CPB.

A reprimenda foi aplicada em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração os crimes cometidos, bem como a constatação de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, o que autoriza o Magistrado sentenciante a distanciar a pena-base do mínimo legal, assim como causas de aumento de pena, que elevam naturalmente a reprimenda. Ademais, a pena foi fixada observando o caráter retributivo, preventivo e ressocializador da pena.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
CONHEÇO
do

recurso e

nego-lhe
PROVIMENTO
para manter a sentença guerreada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 15 de setembro de 2021.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator